Tribunal: TJBA
Processo: 8077194-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077194-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, INAPLICABILIDADE DA ORDEM LEGAL DE PENHORA E IDONEIDADE DA APÓLICE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização de seguro-garantia apresentado em execução fiscal. O Embargante alega omissões no julgado quanto: (i) à nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório; (ii) à inaplicabilidade da ordem legal de penhora em caso de garantia voluntária; e (iii) à idoneidade do seguro ofertado, em razão da cláusula de renovação automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada nulidade da decisão por violação ao contraditório; (ii) apurar se houve omissão quanto à tese de inaplicabilidade da ordem legal de penhora no oferecimento voluntário de garantia; e (iii) determinar se a cláusula de renovação automática da apólice ofertada foi devidamente considerada quanto à sua idoneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto condutor rejeita a alegada omissão sobre a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório, destacando que a legitimidade da recusa da Fazenda foi suficientemente fundamentada, conforme o Tema 578 do STJ, o que torna desnecessária a prévia oitiva da parte executada.

4.
Quanto à suposta omissão sobre a inaplicabilidade da ordem legal de penhora no caso de garantia voluntária, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, assentando que o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 é aplicável inclusive nas hipóteses de oferecimento voluntário de bens à penhora.

5.
Em relação à cláusula de renovação automática da apólice, o colegiado já analisou a questão com base na jurisprudência do STJ, considerando que seguros com prazo determinado — mesmo com cláusula de renovação — não garantem a efetividade da execução, por envolverem riscos de descontinuidade da cobertura.

6.
Não se verifica qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, sendo certo que os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, finalidade inadequada a esta via recursal.

7.
A rejeição dos aclaratórios não enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório, conforme a Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão no acórdão quando os fundamentos adotados afastam, de forma suficiente, as teses jurídicas suscitadas pela parte, ainda que implicitamente.

2.
A aplicação da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, alcança também as hipóteses de oferecimento voluntário de garantia.

3.
O seguro-garantia com cláusula de renovação automática e prazo determinado pode ser legitimamente recusado pela Fazenda Pública, por não assegurar a perenidade da cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 578; STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2022; TJ-BA, ED 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 29.01.2016; TJ-BA, ED 0148566-92.2008.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 13.02.2019; TJ-BA, ED 0000075-39.2012.8.05.0555, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077194-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como embargado
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.